Tribunal: TJMT
Processo: 0005820-55.2004.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005820-55.2004.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Edital]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SARY & IRMAO LTDA - ME - CNPJ: 03.579.919/0001-70 (APELANTE), FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 888.456.561-87 (ADVOGADO), FLAVIA DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 710.756.401-30 (ADVOGADO), IRINA DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 007.627.241-96 (ADVOGADO), RENATA DE SOUZA LEAO - CPF: 011.912.341-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALINNE SANTOS MALHADO - CPF: 016.539.601-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – NOTAS DE EMPENHO – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA PROVOCAR O RECEBIMENTO DOS CRÉDITOS EMPENHADOS – AUSÊNCIA DE PROVAS NESSE SENTIDO – DOCUMENTOS QUE NÃO TÊM O CONDÃO DE EVIDENCIAR A ASSERTIVA – ÔNUS DA PROVA DO FATO IMPEDITIVO DA PRESCRIÇÃO QUE COMPETE AO AUTOR – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – À luz do artigo 1o do Decreto-Lei n. 20.910/32, o prazo prescricional de 05 (cinco) anos deve ser aplicado a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública em quaisquer de suas esferas, seja qual for a sua natureza.

2 - Não havendo provas nos autos quanto à ocorrência de quaisquer das causas suspensivas da prescrição e restando comprovado, por outro lado, o decurso desse prazo sem o manejo da ação competente, a declaração de prescrição é medida que se impõe.

Sentença mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela empresa SARY & IRMÃO LTDA – ME contra sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito Doutor Jorge Iafelice dos Santos, titular da Primeira Vara Especializada de Fazenda Pública desta Comarca e Capital do Estado de Mato Grosso, que, nos autos de Ação Ordinária de Cobrança Código 151466, ajuizada pela ora apelante em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO (representando o extinto DVOP), reconheceu que os créditos postulados pela recorrente, oriundos de Notas de Empenho não adimplidas, estão acobertados pelo manto da prescrição quinquenal, em conformidade com o estabelecido no artigo 1o do Decreto 20.910/1932 e, em ato subsequente, extinguiu o processo com fundamento no artigo 487, II, do Código Procedimental Civil.

Do
decisum
extrai-se, ainda, a condenação da requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, estes últimos fixados na instância singela em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2o do CPC), cuja exigibilidade, em vista da concessão da gratuidade da justiça, foi suspensa.

Inconformada com o pronunciamento judicial na instância de piso, a requerente, via do presente recurso, submete a matéria à apreciação desta Corte de Justiça perquirindo pela reforma da sentença que lhe fora desfavorável e, por via de consequência, pelo provimento ao recurso para reconhecer o seu direito ao recebimento dos créditos assinalados na exordial.

Para tanto, reitera as mesmas razões veementemente apresentadas em todas as oportunidades em que lhe foi permitido pronunciar nos autos, quais sejam, a ausência da prescrição, ante a ocorrência de causa suspensiva, falando, aqui, da existência de procedimento administrativo com o viso de receber os créditos provenientes das Notas de Empenho n. 052/98 e n. 050/98 nos valores de R$ 37.147,66 (trinta e sete mil cento e quarenta e sete reais e sessenta e seis centavos) e R$ 76.585,00 (setenta e seis mil quinhentos e oitenta e cinco reais), respectivamente, sendo que o mesmo encontra-se pendente de julgamento até a presente data, circunstância que tem o condão de interromper o curso do lapso temporal para consumação da perda do direito de ação. De forma que deve ser afastado do caso ora jurisdicionado a malfadada prescrição.

Alega que o processo administrativo não se encontra nos autos, justificando sua ausência no fato de que o Ente Público, que detém com exclusividade a posse dos autos, muito embora provocado por diversas vezes a apresentar aludida prova, ônus que lhe competia e que certamente deliberaria

a matéria afeta à prescrição, não se dignou a trazer aos autos nenhum documento novo apto a completar o processo administrativo, deixando de cumprir com o ônus da prova, em contrapartida, emerge a presunção de veracidade no que alude ao protocolo de pedido administrativo de pagamento dos empenhos.

Prossegue em suas argumentações consignando que o conjunto probatório aponta para a existência do contrato devidamente submetido a procedimento licitatório; fornecimento dos produtos, objeto do contrato, pela requerente/apelante ao extinto DVOP – Departamento de Viação e Obras Públicas do Estado de Mato Grosso, bem como para a existência do processo administrativo de cobrança dos empenhos, não havendo, portanto, que se falar na impertinente alegação do apelado acerca da incidência da prescrição quinquenal, cuja tese restou equivocadamente acolhida pelo togado singular.

Assim, encerradas suas razões de recorrer, requer seja o presente recurso conhecido e, no mérito, demanda pela reforma da decisão objurgada para afastar do caso em julgamento a decantada prescrição quinquenal, julgando procedentes os pedidos esboçados na peça inaugural do litígio.

Intimado a contra-arrazoar, o ESTADO DE MATO GROSSO, aprazadamente, assim o fez, sede em que defende o acerto da decisão proferida na instância de piso, não só pela ausência de prova da acastelada existência de processo administrativo, mas também pela inexistência, da mesma forma, de comprovação de que os materiais alegados pela requerente foram efetivamente entregues ao destinatário do contrato (DVOP). (Id. 40714584).

Recurso tempestivo e devidamente preparado (Id. 40714583).

Sem manifestação do órgão ministerial.

Após vieram-me os autos conclusos por distribuição regimental.

Relatei o necessário.

V O T O R E L A T O R

Como consignado no relatório submetido à apreciação dessa Câmara Julgadora, cuida-se de recurso de apelação cível promovido pela empresa SARY & IRMÃO LTDA – ME contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada de Fazenda Pública desta Comarca e Capital do Estado de Mato Grosso, nos autos de Ação Ordinária de Cobrança de Código 151466, ajuizada pela apelante em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, que, em apertada síntese, reconheceu a incidência da prescrição dos créditos, objeto da ação de cobrança, referentes a duas Notas de Empenho no valor originário de R$ 113.731,66 (cento e treze mil setecentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos) e, em ato subsequente, extinguiu o processo, com julgamento de mérito, com espeque no artigo 1o do Decreto 20.910/32 e no art. 485, II, do CPC, sentença da qual discorda a requerente, que submete a matéria à análise deste Tribunal de Justiça.

Como se pode aperceber, o ponto nodal do recurso submetido à apreciação cinge-se em averiguar se o juízo singular agiu com acerto, ou não, ao reconhecer a incidência, no caso ora jurisdicionado, da prescrição quinquenal.

Passando os olhos em todo o caderno processual, constata-se, já na peça introdutória, que a lide teve origem em processo licitatório na modalidade Carta Convite n. 21/96 e n. 06/98, em que a requerente/apelante se sagrou vendedora, originando daí o fornecimento de materiais ao extinto DVOP – Departamento de Viação e Obras Públicas do Mato Grosso.

Aqui abro um parêntese para consignar que, com a extinção do órgão, todos os ativos e passivos daquele departamento, em conformidade com a Lei Complementar n. 90/2001, foram transferidos ao Estado de Mato Grosso, o que lhe confere legitimidade para figurar no polo passivo da lide.

Ocorre que, segundo os alaridos da requerente, uma vez solicitados os materiais que resultaram na expedição das Notas de Empenho tombadas sob o ns. 52/98 e 50/98, foram eles devidamente entregues ao departamento solicitante, todavia, apesar da entrega dos materiais e da expedição das Notas de Empenho, não houve pagamento pelo órgão solicitante (DVOP).

Alega que na tentativa de reaver os créditos administrativamente, provocou a instauração do procedimento administrativo, o qual se encontra pendente de julgamento até a presente data, e é com base neste fato que a apelante visa afastar a incidência da decantada prescrição, justificando que a existência de procedimento administrativo é causa de interrupção do prazo prescricional que perdura no tempo enquanto pendente de julgamento, ato que, segundo indicam os autos, ainda não ocorreu.

Convocado a promover defesa com a realização do ato citatório, o ESTADO DE MATO GROSSO, em preliminar, arguiu a prescrição da pretensão autoral, tese que foi acolhida na instância de piso e é, agora, objeto de insurgência recursal.

Analiso, assim, a controvérsia a mim apresentada.

Por mais que folheio os autos e pondero as alegações da requerente/apelante na tentativa de justificar a não ocorrência da prescrição, a conclusão por mim alcançada foi a de que não há provas contundentes nos autos capaz de demonstrar a existência do alegado processo administrativo que teria dado causa à interrupção do prazo prescricional, como quer fazer crer a recorrente.

Do volumoso caderno processual verifiquei que, inicialmente, os autos foram sentenciados pela então Juíza de Direito Auxiliar da Primeira Vara Especializada de Fazenda Pública, por onde o processo tramitou na primeira instância, Dra. Flávia Catarina Oliveira Amorim Reis, cuja conclusão do ato sentencial foi pela extinção do processo com julgamento de mérito, em razão de ter ocorrido a prescrição do crédito pleiteado na lide.

Essa sentença foi objeto de recurso apelação, também, interposta pela requerente, oportunidade em que alegou nulidade da sentença em face do extravio do CD de gravação da audiência onde fazia parte depoimentos testemunhais ali gravados e imprescindíveis para formação do conjunto probatório e elucidação dos fatos alegados na inicial, o que dificultou a sua defesa de mérito, bem como, o acesso a todas as provas dos autos, além de ter comprometido o julgamento do feito, especialmente pelo fato de que a sentença foi proferida por magistrado distinto daquele que conduziu a instrução. No mérito, sustentou que milita a seu favor a presunção de veracidade da existência do procedimento administrativo, ao fundamento de que embora intimado para que apresentasse os documentos inerentes ao processo, o ESTADO DE MATO GROSSO se limitou a carrear aos autos documentos que nada acrescentaram ao feito, não tendo se desincumbido, portanto, do ônus de

fazer prova da ocorrência da prescrição, de sorte que não poderiam ser considerados prescritos os créditos perquiridos na demanda, como equivocadamente entendeu

o Juízo
a quo
, finalizou.

O recurso de apelação que foi tombado sob o n. 78924/2013, coube a mim a relatoria, ocasião em que acolhi a preliminar de nulidade dos atos processuais a partir da audiência de instrução e julgamento, desconstituindo a sentença inicialmente proferida (Id. 40716490), cujo voto condutor foi confirmado à unanimidade pela Terceira Câmara Cível.

Diante deste cenário, nova instrução fora realizada com oitiva de duas testemunhas arroladas e depoimento pessoal do autor, sobrevindo posterior sentença com o mesmo desfecho, qual seja, a prescrição dos créditos pleiteados pela requerente/apelante, com embasamento no artigo 1o do Decreto-Lei n. 20.910/32.

Assim, voltando os olhos ao escorço fático e analisando detidamente a malha documental acostada aos autos, é fácil concluir, diversamente da alegação posta pelo Estado de Mato Grosso, que os materiais foram requisitados pelo DVOP e devidamente entregues ao seu destino.

Tal assertiva pode ser comprovada não só pela prova testemunhal colhida no âmago dos autos, mas, especialmente, pela emissão das notas de empenho, que pressupõe obrigação realizada, o que dispensa, inclusive, qualquer outra prova com a mesma finalidade.

Da mesma forma, a ausência de pagamento das notas de empenho é fato incontroverso nos autos, pois em nenhum momento o ESTADO DE MATO GROSSO declarou ter adimplido a obrigação questionada.

Nesse passo, resta apreciar o ponto nodal do recurso, que é a ocorrência ou não da prescrição da pretensão autoral.

Certifica-se que a apelante visa afastar a incidência da prescrição apresentando causa suspensiva deste fenômeno, qual seja, a instauração de procedimento administrativo visando ao recebimento dos créditos consubstanciados nas notas de empenho, cujo procedimento, segundo alega, encontra-se pendente de julgamento até a presente data e, não ocorrendo julgamento administrativo, na mesma toada, encontra-se suspenso o prazo prescricional enquanto não finalizado pela administração pública.

Ocorre que, volto a afirmar, por mais que folheio os autos, não consigo averiguar onde está a decantada prova da existência de tal procedimento administrativo, ônus que, tal como entendeu o togado singular, é inteiramente da requerente, até porque a sua inexistência, no meu sentir, foi a causa preponderante da não juntada pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

Ao analisar a argumentação posta nesse sentido, o togado singular sinalizou –
in verbis:

(...) Melhor sorte não se reserva à alegação de que o crédito estaria prescrito, em virtude da existência de causa suspensiva da prescrição ocorrida com o ingresso de procedimento administrativo para cobrança das notas de emprenho, conforme prevê o parágrafo único do Art. 4o do decreto n. 20.910/32, uma vez que a suposta causa suspensiva da contagem da prescrição não ocorreu já que não foi juntado aos autos qualquer documento que comprova a cobrança administrativa do débito pela Autora.

Destarte, em detida análise aos documentos juntados aos autos, em especial aos de fls. 21/22, verifica-se que são determinações internas de autoridades do extinto DVOP para a realização da licitação e posteriormente para homologação do crédito, nos quais constam andamentos/despachos, com datas anteriores ao vencimento dos títulos, não se prestando para demonstrar uma reclamação formal para quitação do débito. (grifei)

Outrossim, conforme entendimento pretoriano, o ônus da prova de fato impeditivo da prescrição compete ao credor, vejamos:

PROCESSO – ÔNUS DA PROVA – PRESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – COMPROVADO O FATO CONSTITUTIVO DA PRESCRIÇÃO (DECURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS DESDE O LANÇAMENTO

FISCAL), CABE AO CREDOR PROVAR EVENTUAIS FATOS IMPEDITIVOS DA PRESCRIÇÃO (CPC, ART. 333.II) OU A INTERRUPÇÃO

DA PRESCRIÇÃO (CTN, ART. 174, PAR. ÚNICO), RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. (STJ – RESP: 48881 RJ 1994/0015627-8, Relator: Ministro ARI PARGENDLER, Data de Julgamento: 25/09/1997, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJ 13/10/1997 p. 51553)” (grifamos).

Um plus totalmente desnecessário apresentar qualquer nova fundamentação para confirmar a ocorrência da prescrição.

Isso porque a realidade dos autos é de singeleza solar e demonstra que a recorrente não trouxe novos fundamentos capazes de infirmar a inteligível decisão de primeiro grau, lançada de forma escorreita, na medida em que não há qualquer resquício de prova acerca da existência de causa suspensiva da prescrição, como insistentemente quis fazer crer.

Diante desse fato, levando-se em consideração que as notas de empenho, objeto da ação de cobrança, têm como data de vencimento o dia 16/08/1998 e que o ajuizamento da ação só veio ocorrer em 05/03/2004, a conclusão não pode ser outra senão aquela já alcançada pelo magistrado sentenciante, qual seja, de que a pretensão da autora está acobertada pelo manto da prescrição quinquenal, prevista no artigo 1o do Decreto-Lei n. 20.910/32.

Ante o exposto, conheço do recurso porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO, uma vez que a pretensão inaugural encontra-se fulminada pela prescrição, tal como fundamentado na sentença admoestada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2020